Tribunal: TJES
Processo: 5004057-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004057-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA
AGRAVADO: ADEMIR MATHIAS DA SILVA e outros (11)
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO E IMPEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DO IGPM
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Existindo expressa previsão do índice oficial e da periodicidade da aplicação da correção, não se identifica embasamento para sua modificação, notadamente porquanto a variação positiva de determinado índice, por si só, não é motivo hábil a ensejar a alteração do que restou expressamente pactuado.

2
. A variação positiva do índice pactuado de correção das parcelas contratuais foi acompanhado de um aumento considerável do custo de construção civil, de modo tal que eventual modificação do mencionado índice poderia representar, em verdade, desequilíbrio contratual em desfavor da empresa agravante, já que teria que suportar o mencionado aumento de seu custo e, concomitantemente, a minoração na correção do valor das parcelas.

3
. Essa conclusão não se altera pela previsão inserida no item 6.2 do Quadro de Resumo de Informações Contratuais, pois não houve a extinção do IGPM, bem como não há impedimento para a sua aplicação.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004057-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA

AGRAVADOS: ADEMIR MATHIAS DA SILVA E OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA
contra a r. decisão que, nos autos da
ação de
consignação e pagamento
ajuizada por
ADEMIR MATHIAS DA SILVA
E OUTROS
, deferiu o pedido liminar
“para a substituição do índice IGPM pelo IPCA para o reajuste das parcelas vincendas do contrato de compra e venda, sem a devolução das parcelas já pagas”
.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que
“
em que pese a disparidade entre os índices de correção monetária, IGPM e IPCA, a r. decisão ora agravada deixou de considerar que não há desequilíbrio contratual em desfavor dos agravados, mas sim em desfavor da ora agravante, já que enquanto o IGPM acumulado nos últimos 12 meses chegou a 35%, o custo da construção civil subiu 38,66% no mesmo período
”
, concluindo, assim, que
“determinar a aplicação do IPCA, que atingiu 8,06%, gera graves prejuízos de difícil reparação, uma vez que não reflete o real aumento dos custos do setor”
.

A partir de tal fundamentação, pugnou a empresa agravante pela concessão da tutela antecipada recursal a fim de que seja indeferido o pedido formulado perante a instância primeva e, por conseguinte, para que seja mantido o índice de correção das parcelas vincendas conforme o que fora previsto contratualmente, isto é, com a utilização do IGPM. No mérito, requereu a reforma da decisão com o consequente indeferimento do pedido liminar requerido na origem.

A parte agravada apresentou contrarrazões no ID nº 1479000.

No ID nº 1506506, foi
deferi
do
o pretendido efeito suspensivo.

Embargos de Declaração opostos pelos agravados no ID nº 1508416 em face do pronunciamento supra, sustentando, em síntese, a contradição com a prova dos autos.

No ID nº 1661599 os embargos de declaração não foram acolhidos.

Em seguida, os agravados interpuseram agravo interno no ID nº 1775783, o qual não foi conhecido (ID nº 2127105).

Por equívoco, os autos foram arquivados sem que se procedesse ao julgamento de mérito do primeiro recurso interposto, isto é, o agravo de instrumento.

Pois bem.

Compulsando detidamente os presentes autos, o que se vislumbra é que os autores, ora agravados, firmaram contratos de compra e venda com a requerida, ora recorrente, para a aquisição de vários lotes situados no Córrego das Flexeiras, Praia Grande, Fundão/ES.

Seguem narrando os requerentes que o supracitado instrumento particular de compra e venda possui previsão de pagamento das prestações mensais corrigidas pelo índice IGPM.

Alegam, contudo, que o referido índice apresentou elevada variação positiva nos últimos meses, motivo pelo qual requereram o deferimento liminar para a possibilidade de pagamento das prestações com correção por índice diverso, qual seja, o IPCA.

Conforme outrora salientado, o juízo
a quo
deferiu a tutela antecipada, determinando a substituição do índice IGPM pelo IPCA, por compreender, em linhas gerais, que é
“inegável o risco de inadimplência, caso mantido os índices de reajustes, que foram convencionados entre as partes em momento diverso da economia, agora afetada por evento imprevisível”
.

Antes de prosseguir, destaco que é incontroversa a inexistência de vício no consentimento da celebração do contrato em questão.

A fundamentação dos requerentes – e acolhida pelo magistrado primevo – reside na variação positiva do índice de correção monetária das respectivas prestações mensais (IGPM), o que não enseja, ao meu ver, a pretensa revisão do que foi regularmente celebrado.

O que se vislumbra é que, existindo expressa previsão do índice oficial e da periodicidade da aplicação da correção, não se identifica embasamento para sua modificação, notadamente porquanto a variação positiva de determinado índice, por si só, não é motivo hábil a ensejar a alteração do que restou expressamente pactuado.

Nesse sentido é como se situa a jurisprudência pátria, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRENO. AGRAVANTES REQUEREM A ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES PARA O IPCA, AO INVÉS DO IGPM (EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CONTRATO). Impossibilidade.
Variação positiva do IGPM, ainda que elevada como ocorreu nos últimos meses (referente ao período de pandemia), não tem o condão de permitir a alteração unilateral do pactuado.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; AI 2120616-38.2021.8.26.0000; Ac. 14707668; Limeira; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda; Julg. 09/06/2021; DJESP 01/07/2021; Pág. 2181)

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL PROPOSTA PELA ORA AGRAVANTE EM FACE DE CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S. A OBJETIVANDO A REPACTUAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DE PREÇO APLICADO EM CONTRATO DE SUPRIMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES, SUBSTITUINDO-SE O IGPM PARA O IPCA OU OUTRO DE MENOR EXPRESSÃO.
Decisão que indeferiu a tutela de urgência que objetivava, até julgamento final da lide, o provisório reajuste do preço conforme variação do IPCA
e, em se entendendo inaplicável tal índice, fosse determinado o reajuste mediante variação de índice mais justo, que reflita a atual condição do mercado. Em cognição sumária, inexistem elementos a evidenciar a probabilidade do direito invocado, ou mesmo o perigo de dano em virtude da utilização do índice ajustado no contrato em questão.
Não obstante as razões invocadas pelo agravante, a alteração do índice de reajuste de preço, livremente avençado pelas partes, demanda dilação probatória e instauração do contraditório com o exercício da ampla defesa.
Em não havendo elementos que autorizem a concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão ora hostilizada.

(TJRJ; AI 0032180-35.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Maria Luiza de freitas Carvalho; DORJ 29/06/2021; Pág. 356)

________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Decisão que indeferiu a antecipação da tutela para suspender o pagamento das parcelas vincendas ou retroceder o valor mensal ao preço inicial, sem o reajuste do IGPM. Alegações de que a crise causada pela pandemia de COVID-19 tornou excessivamente oneroso o contrato. O artigo 300, CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requisitos não preenchidos.
Impossibilidade de alteração contratual sem a instauração do contraditório. Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJSP; AI 2135904-26.2021.8.26.0000; Ac. 14768739; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Enio Santarelli Zuliani; Julg. 29/06/2021; DJESP 21/07/2021; Pág. 2529)

É preciso ressaltar, outrossim, que, aparentemente, a variação positiva do índice pactuado de correção das parcelas contratuais foi acompanhado de um aumento considerável do custo de construção civil, de modo tal que eventual modificação do mencionado índice poderia representar, em verdade, desequilíbrio contratual em desfavor da empresa agravante, já que teria que suportar o mencionado aumento de seu custo e, concomitantemente, a minoração na correção do valor das parcelas.

Ademais, essa conclusão não se altera pela previsão inserida no item 6.2 do Quadro de Resumo de Informações Contratuais
1
,
pois não houve a extinção do IGPM, bem como não
há
impedimento para a sua aplicação
.

Por fim, registro que eventual prejuízo causado pelo atraso na entrega do imóvel não tem o condão de influenciar na demanda ora em apreço, cabendo aos adquirentes buscaram a satisfação em ação própria.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE PROVIMENTO
e, via de consequência, indeferir a tutela de urgência formulada na origem.

É como voto.

1
6.2. Resguardadas as disposições legais,
no caso de extinção do IGPM ou se por qualquer motivo houver impedimento para sua aplicação
, ajustam os contratantes que a partir da data desse evento, as atualizações monetárias e respectivos reajustes mensais previstos neste contrato para as prestações do saldo do preço e demais obrigações, se darão automaticamente, de acordo com a variação do IPC-FIPE, ou na ausência deste, pelo ICV-DIEESE, índice estes, livremente e de comum acordo, pactuados neste ato pelas partes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR